Tribunal: TJSP
Processo: 2043513-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante - Alegação da executada de que os valores existentes em conta de previdência privada eram impenhoráveis - Valores que entraram na esfera de disponibilidade da executada, sem que tivesse sido consumido integralmente para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante - Alegação da executada de que os valores existentes em conta de previdência privada eram impenhoráveis - Valores que entraram na esfera de disponibilidade da executada, sem que tivesse sido consumido integralmente para o suprimento de suas necessidades básicas – Perda do caráter alimentar – Admissibilidade, em tese, da penhora – Precedentes do STJ e TJ-SP – Restrição de penhora, prevista no art. 833, inciso X, do novo Código de Processo Civil, aplicável, exclusivamente a depósitos em caderneta de poupança - Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.